Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014356-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), ADENIR DE O. VIEIRA - CNPJ: 32.302.569/0001-06 (AGRAVANTE), SERVICE LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 36.835.346/0001-57 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLARADO PERDA DE OBJETO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
ADENIR DE O. VIEIRA E OUTRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Aduz o agravante que, em 12/07/2022 agentes da Polícia Militar de Barra do Garças foram acionados pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA para proceder a uma apreensão de madeira, haja vista que o Documento de Origem Florestal – DOF Nº 26642427, encontrar-se vencido, incidindo, portanto,
in thesis
, na suposta violação aos preceitos contidos no Art. 47 do Decreto Federal 6.514/08 c/c Art. 46 parágrafo único da Lei Federal 9.605/98, razão pela qual apreenderam os veículos bem como a carga de madeira.

Sustenta que, a madeira transportada estava acompanhada de todos os documentos que comprovavam a sua origem lícita, ou seja, DOF e Nota Fiscal, bem como, encontrava-se apenas a 367 Km do seu destino que era a cidade de Nerópolis-GO.

Assevera que, o DOF estava vencido há um dia apenas e que não transportava madeira ilegal, sendo que o atraso na passagem pelo posto de classificação de madeiras do INDEA em Barra do Garças só ocorreu em decorrência do motorista ter ficado sem dinheiro para abastecer o caminhão, permanecendo na cidade de Primavera do Leste aguardando receber o depósito bancário para que pudesse abastecer o caminhão e seguir viagem.

Alega que, foi requerido ao órgão ambiental competente SEDAM-RO, a extensão do prazo de validade do DOF Nº 26642427, o que foi deferido pelo órgão ambiental cujo prazo foi estendido para o 15/07/2022, consoante se constata através do Doc. 06, anexo.

Pontua que, a Instrução Normativa Nº 21/14 do IBAMA autoriza a possibilidade de prorrogação do prazo de validade do DOF e o órgão ambiental competente SEDAM-RO, autorizou a sua extensão, logo para o caso em foco, não há que se falar em qualquer irregularidade na carga de madeira que estava a ser transportada, considerando que a volumetria, as essências e, o prazo de validade do DOF foi estendido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela antecipação da tutela de urgência, para que o produto florestal e o veículo sejam liberados.

O pedido de concessão do efeito ativo foi indeferido (ID Num. 2090285).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecer,
opinou
pelo
desprovimento
do
apelo
(ID
Num. 143522651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 25/01/2023 (ID Num.107100628 – Processo
1006112-07.2022.8.11.0004
), e transitou em julgado em 28/02/2023, com a seguinte parte dispositiva:

“
III – DO DISPOSITIVO

Isto posto, em observância ao que foi exposto alhures e com esteio no artigo 487, inciso I, do CPC conjugado com as disposições ínsitas da Lei 12.016/2009,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial dos impetrantes e, portanto,
DENEGO A SEGURANÇA.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, providencie os atos necessários e, caso não haja novos requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023